Tribunal: STF
Processo: RE 345302
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - Juros reais. Parágrafo 3º do artigo 192 da
 Constituição Federal.
             - Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de
 Inconstitucionalidade nº 4, de que
foi relator o eminente Ministro Sydney Sanches, firmou o entendimento,
 por maioria
de votos, de que o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição não é
 auto-aplicável,
dependendo, portanto, de regulamentação.
             Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
             Recurso extraordinário conhecido e provido.